Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-79.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa para o fim específico de prequestionamento da matéria infraconstitucional e constitucional debatida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, apenas para prequestionamento da matéria debatida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, inclusive para fins de prequestionamento.
4. O prequestionamento não exige que haja menção expressa aos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida nos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076580, 0713581-95.2025.8.07.0001, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025.